Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ A TOTAL ADIMPLÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução devido ao acordo de parcelamento da dívida. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Afirma que, até o total adimplemento da obrigação, o processo deve restar suspenso, sendo indevida a sua extinção prematura.

2. Mostra-se indevida a extinção prematura do processo, eis que presentes os pressupostos processuais de validade. 2.1. De acordo com o art. 922 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo deverá perdurar até o cumprimento voluntário da obrigação, eis que patente o interesse processual da parte em ver o crédito adimplido em sua totalidade.

3. Não se mostra demasiado longo o prazo concedido pela parte para adimplemento da obrigação, não havendo que se falar em infringência do princípio da razoável duração do processo.

4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

5. Apelo provido.